Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORIORES À IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido do condomínio/autor para condenar a construtora/recorrente ao pagamento de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão na posse do imóvel pelos compradores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, conforme tese fixada no IRDR 6 e ratificada pelo STJ.
Conforme a prova dos autos, a efetiva imissão na posse dos compradores ocorreu com a entrega das chaves da unidade, no dia 05/05/2021. As prestações condominiais cobradas são dos meses de 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021 e 04/2021, período anterior à efetiva imissão dos compradores na posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1.A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega das chaves e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844, caput; e art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 489.647/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.11.2009; STJ, REsp 1761278, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2024; STJ, REsp 1.883.864/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.04.2025. TJDFT, Acórdão 2001738, 0716791-72.2021.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.